Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. HOMEM QUE AFRONTA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO PARA INJURIAR E AMEAÇAR A EX-MULHER E SEU ATUAL COMPANHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 O paciente teve a prisão preventiva decretada depois de ter sido acusado pela ex-mulher de violar proibição de aproximação contato com a ex-mulher. Depois de intimidado das restrições impostas, teria avançado com seu automóvel contra ela e seu atual marido quando atravessavam a rua pela faixa de pedestres.
2 Há desproporcionalidade manifesta entre a prisão preventiva e eventuais penas a serem impostas quando nem mesmo foi oferecida denúncia e a investigação inquisitorial mal começou. Não há indicação de testemunhas do fato, só comunicado à Polícia Civil dois dias depois de ocorrido, procedimento não convencional de uma mulher ameaçada tão gravemente na rua. O paciente está sendo investigado por crimes de ameaça e de injúria, e agora também por descumprir medidas protetivas de urgência, mas aos trinta e oito anos de idade conserva-se primário, tem bons antecedentes e trabalha lícita e formalmente como motorista particular. Além disso, cuida da avó com oitenta e dois anos de idade. As condições pessoais favoráveis permitem antever que, se condenado, provavelmente cumprirá pena em regime aberto.
3 Ordem concedida em parte: concessão da liberdade provisória com cautelares, incluindo monitoramento eletrônico.